Tribunal: TJMT
Processo: 1023062-35.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023062-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), EVERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA - CPF: 056.646.421-73 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA - CPF: 018.678.941-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DA SEGREGACAO CAUTELAR
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
almejando a
revogação da prisão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar
:
(i)
se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente
; (
ii
)
se
estão presentes os requisitos para a revogação
da prisão ou
possibilidade de substituição d
esta
por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

T
em-se por

adequadamente fundamentada
a
prisão preventiva
quando lastreada
com base na gravidade concreta do delito
,
no risco de reiteração delitiva
,
e diante dos indícios de autoria e materialidade,
em
consonância
com
os
requisitos do
s

art
s
. 312
e 313
,
do Código de Processo Pena
l
, de maneira que não há falar-se em revogação da medida quando ausente qualquer fato novo que possa justificá-la.

2.
A quantidade expressiva de drogas apreendidas, associada aos antecedentes do paciente, justifica a manutenção da prisão como garantia da ordem pública.

3.
A substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas
só é admissível quando
seja demo ns trad a a suficiência destas
para conter os ris
cos associados ao caso concreto, não sendo essa a hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de Julgamento:

“
A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequada a substituição
desta
por medidas cautelares diversas
,
quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312 e 319
, do CPP
;
art. 33, da
Lei n
.
11.343/2006.

TJMT
, N.U 1022242-50.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023;
STJ
,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024.

STF
,
HC n
.
201
.
588/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado por
Alexandre
Yarid

Recco
Pereira Silva
em favor de
EVERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
(MT)
que
, no
Inquérito Policial
n.

1015866-66.2024.8.11.0015
,
m
anteve a prisão
preventiva
do paciente

(Id.

232681179)
.

Em sua
s
razões o
impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
07
.06
.2024, em suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificados no art. 33, da Lei n. 11.343/06, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da manutenção da prisão provisória para fin
s de garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
ficou demonstrada
a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese evidencia-se a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que o réu é primário,
sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não faz parte de qualquer organização criminosa, muito menos se dedica a atividades criminosas, implicando assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado,
bem como
não
existem
elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,

asseverando
,
ainda
,
que o decreto prisional
é desproporcional e carece de fundamentação idônea.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se
,
de imediato
,
a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id
s
.

23268117
9, 232681191 a 232681194
.

Liminar indeferida (Id.

234894675
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.

244194171
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
d.
Procurador
a

Rosana Marra
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

245573161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos
, verifico no Inquérito Policial n. 1015866-66.2024.8.11.0015
(
PJe
1º Grau)
que a decretação da prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública.

D
estaco que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 160532292), boletim de ocorrência (Id. 160532293), termo de apreensão (I
d.
160532295, 160532296, 160532298, 160532299), Documentos de comprovação (I
d.
160562076), termo de declarações (I
d.
160532301 e 160532302) e laudo pericial (I
d.
160532316).

O paciente postulou a revogação da
medida
na origem, contudo, ao proceder a revisão da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias, o
J
u
í
zo de primeiro grau
,
a
o
re
c
e
b
er a
denúncia
, manteve
a prisão
preventiva

do paciente
EVERTON DENNER PINHEIRO

com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e
resguardo da instrução criminal
.
Veja
mos
a decisão:

(...)

DA REVISÃO DA NECE
SSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA

O artigo 316, parágrafo único, do Código
de Processo Penal dispõe que
o
juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação caut
elar, a cada 90 (noventa) dias,
portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da
prisão preventiva dos acusados

ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA e E
VERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA.
Inicialmente, importa consignar, que a prisão preven
tiva é regida pela
cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem
os pressupostos que motivaram o
decreto preven
tivo é de rigor sua manutenção.
Desta forma,
em análise ao presente ca
so, tenho que os pressupostos
e

fundamentos que ensejaram a prisão preventiva
dos a
cusados ARIELLY QUEIROZ PEREIRA
LIMA e EVERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA
se encontr
am presentes, logo a segregação
cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da mater
ialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria
.
De outro norte,
para revisão de uma pris
ão preventiva, inclusive, a sua
conversão em uma das medidas cautelares diversas da pr
isão, após já bem analisados os
fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível

modificação fática da situação determinante da prisão, ou sej
a, mediante algum FATO NOVO
, na
forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, amb
os do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste T
ítulo deverão ser aplicadas
observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das parte
s, revogar a medida cautelar ou
substituí-la quando verificar a falta de motivo par
a que subsista, bem como voltar
a decretá-la, se sobrevierem razões que
a justifiquem.
§ 6º A prisão preventiva somente será determina
da quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observa
do o art. 319 deste Código, e o
não cabimento da substituição por outra medida cau
telar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos prese
ntes do caso concreto, de forma
individualizada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedi
do das partes, revogar a prisão
preventiva se, no correr da investigação ou do
processo, verificar a falta de
motivo para que ela subsista, bem como novam
ente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Desse modo,
consigno que no presente
caso, não vejo nenhum fato novo
que possa modificar a situação fática dos acusados, o que,
aliado à gravidade concreta dos
delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescin
dibilidade da medida extrema da prisão preventiva
.
Nos termos do disposto no art. 31
2 do Código de Processo Penal o
imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “f
umus
comissi
delicti
” e do
“
periculum
libertatis
”.
O primeiro vem representado pelos indícios
suficientes acerca da autoria e
pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo
vincula-se à garantia da ordem
pública (q
ue com a soltura será afetada).
Assim sendo, temos que
os
fatos concre
tos
demonstram a necessidade da
prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Observo, outrossim, que nenhuma
medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da orde
m
pública e gara
ntia da aplicação da lei penal
.
Diante de todo o exposto,
MATENHO
a prisão preventiva de
ARIELLY
QUEIROZ PEREIRA LIMA e
EVERTON DENNER
PINHEIRO PEREIRA, com base nos
fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das
razões expostas
neste “decisum”
.

(grifos meus)
(Id.

232681179).

No vertente caso, a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), a natureza da infração e os indícios de traficância
[
foram encontrados dentro de uma mochila de cor preta 5 (cinco) pedaços de tabletes de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão de cor prata, 01 (um) rolo de papel filme e vários pacotes transparentes para embalar as porções de entorpecentes, uma balança de cor branca e conversas de WhatsApp
]
, fatores que por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando outros registros criminais, sendo eles os autos de
prisão em flagrante
n.

1014009-82.2024.8.11.0015; 1002385-36.2024.8.11.0015; 1002677-55.2023.8.11.0015;
(PJE
)
, tem-se que o pleito de concessão da ordem não merece guarida.

Cabe ressaltar que em que pese a alegação de que nos processos em desfavor do paciente ainda não tenham sido prolatadas sentenças condenatórias, cumpre salientar o disposto no Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito
s
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio
da presunção de inocência.
(grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder
DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/
2024).
(grifos meus).

Em casos análogos, já decidiu a Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201
.
588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva.
3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC:
211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma,
Data de Publicação: (09/05/2022).
(grifos meus).

No que
pertine
à alegada existência de condições subjetivas favoráveis (residência fixa e
emprego
lícit
o
), é sabido que tais condições por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288
,
DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299
,
DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90
,
DA LEI 8.666/1993). (...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
VI No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211 DIVUL
G 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)
"
(grifos meus).

Diante d
esse quadro
,
tem-se que
a gravidade abstrata do delito e a quantidade
e/ou variedade
de
droga apreendida somadas à reiteração delitiva e os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à manutenção da segregação cautelar, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)
.

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
.
(grifos meus).

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de
0
8/
0
3/
2024
).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), conclui-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS (ALCOOLISMO) – INVIABILIDADE –
INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– TEMA A SER EQUACIONADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 26 DO CP E ART. 149 DO CPP – ORDEM DENEGADA. In
casu
, a segregação cautelar do paciente se faz necessário em maior medida, pois, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal), tendo em vista que lhe foram oportunizadas por diversas vezes e descumpridas. (N.U 1022242-50.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/11/202
3,
Publicado
no DJE 01/12/2023)
"
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA
– NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS – RECONHECIMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – C CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
DESCABIMENTO
–
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO –

COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in
libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados. Além disso, o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
. O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/
202
4
,
Publicado
no DJE 07/03/
2024
).
(grifos meus).

Constato dos autos que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública e
resguardo da instrução criminal
, ante à gravidade em concreta do delito,
os quais
são fatores que, em tese, por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Aliás, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Porta
n
t
o
,
não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante o risco de reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024